Tribunal: TJSP
Processo: 1500171-44.2021.8.26.0066
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Apelação. Roubo. Réu ingressou na residência da vítima e, surpreendido pela idosa, deu-lhe um empurrão, fazendo-a cair ao solo (laudo pericial que constatou lesão corporal leve) e, na sequência, subtraiu carteira com dinheiro e cartões, além do aparelho celular. Câmaras de vigilância flagraram a entrada e a saída do réu no imóvel, sendo o celular apreendido em poder dele. Acusado conhecido nos

Ementa:
Apelação. Roubo. Réu ingressou na residência da vítima e, surpreendido pela idosa, deu-lhe um empurrão, fazendo-a cair ao solo (laudo pericial que constatou lesão corporal leve) e, na sequência, subtraiu carteira com dinheiro e cartões, além do aparelho celular. Câmaras de vigilância flagraram a entrada e a saída do réu no imóvel, sendo o celular apreendido em poder dele. Acusado conhecido nos meios policiais pela prática de crimes contra o patrimônio. Autoria e materialidade comprovadas. Condenação mantida. Réu possuidor de maus antecedentes. Elevação das penas-base à fração de um quarto plenamente justificado ante a multiplicidade de condenações pretéritas definitivas. Agravantes da reincidência e da idade da vítima, maior de 60 anos, incidentes à razão de um terço. Penas e regime mantidos. Negado provimento ao apelo.